Tribunal: TJSP
Processo: 0055521-81.2010.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – Gratificação de representação incorporada aos proventos – Revalorização na mesma proporção da realizada aos militares na ativa, nas funções que exerciam - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência – Acórdão que negou

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – Gratificação de representação incorporada aos proventos – Revalorização na mesma proporção da realizada aos militares na ativa, nas funções que exerciam - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência – Acórdão que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da ré para manter a r. sentença de procedência, afastando os critérios previstos na Lei no 11.960/09 e, desta forma, determinou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês, obedecendo-se o antigo comando da Lei no 9.494/97, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0055521-81.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados
ZACARIAS SANTOS (E OUTROS(AS)), LINDEMBERGUE FERREIRA
FERNANDES e JOSE SEBASTIÃO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), MARIA LAURA TAVARES E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0055521-81.2010.8.26.0000 -Voto no 25754 (AHC)
2
VOTO No 25754
APELAÇÃO CÍVEL No 0055521-81.2010.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ZACARIAS SANTOS E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Cynthia Thomé
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO
DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810
DO STF
POLICIAIS MILITARES INATIVOS

Gratificação de representação incorporada aos proventos
Revalorização na mesma proporção da realizada aos
militares na ativa, nas funções que exerciam - Pretensão de
que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período
posterior a sua vigência Acórdão que negou provimento
ao reexame necessário e ao recurso voluntário da ré para
manter a r. sentença de procedência, afastando os critérios
previstos na Lei no 11.960/09 e, desta forma, determinou a
aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês, obedecendo-
se o antigo comando da Lei no 9.494/97, e correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) - Retorno
dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para
eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão Juízo
de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado
pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade -
Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC
para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 -
STJ e Tema no 810 STF.
Trata-se
de
devolução
dos
autos
pela
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 162/164)
para a reapreciação da questão considerando os julgamentos do RE no
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905 do STJ.
É o relatório.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público
negou provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da ré
para manter a r. sentença de procedência, afastando os critérios
previstos na Lei no 11.960/09 e, desta forma, determinou a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0055521-81.2010.8.26.0000 -Voto no 25754 (AHC)
3
juros moratórios de 0,5% ao mês, obedecendo-se o antigo comando da
Lei no 9.494/97, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-
E).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema no 810 de Repercussão
Geral Mérito, no RE no 870.947-SE, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos
de Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0055521-81.2010.8.26.0000 -Voto no 25754 (AHC)
4
2009 em diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a
seguinte tese:
“3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado
aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos
seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do CPC, em juízo de retratação, adequo o julgado nos
termos acima delineados.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator